Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra as decisões proferidas pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705187-32.2021.8.07.0004, indeferiram os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito do Agravado, bem como de pesquisa ao RENAJUD em nome da esposa do devedor. Eis o teor das decisões: “Com efeito, o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas (artigo 139, inciso IV do CPC). No entanto, a referida previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, com a observância dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. Assim, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, denota que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada exarada no processo. Na hipótese, não se constata a presença das condições necessárias à adoção das providências postuladas pelo exequente, visando à suspensão da carteira de habilitação do executado, por não guardar vinculação com a obrigação exequenda, representando medida restritiva de direito grave, além de não possuir o condão de resultar na satisfação da execução, já que não há prova de que conduziria o devedor ao pagamento do debito, o que configura verdadeiras penas restritivas de direito desprovidas de respectiva cominação legal. Ante o exposto, indefiro o pedido protocolado sob o ID n. 149490967. (...)” (Id. 149786723 na origem – primeira decisão) “Chamo o feito à ordem e revogo o segundo parágrafo da Decisão ID 150350110, uma vez que entendo desnecessária a intimação do executado para se manifeste em relação aos embargos opostos pelo credor. Trata-se de embargos de declaração ID 150335967 opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. DA OMISSÃO Com efeito, a despeito da omissão da Decisão ID 149786723 no que toca à ausência de análise do pedido de bloqueio de "todos os cartões de crédito" do executado, entendo da mesma forma como foi decidido que a medida, além de não guardar vinculação com a obrigação em execução, não resultará na satisfação do crédito perseguido. Ademais, entendo que o pretendido bloqueio de cartões de crédito pertencentes ao devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por fim, assevero que o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado interfere na relação da parte com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente. DA OBSCURIDADE Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. No mais, ante o resultado negativo do SISBAJUD, siga nos termos da Decisão ID 149786723, promovendo a pesquisa RENAJUD. I.” (Id. 151442726 na origem – segunda decisão) “Inicialmente, ante a "impugnação" apresentada no ID 151866121, manifeste-se a parte exequente. Noutro giro, no que toca aos pedidos formulados na petição ID 151927966, assevero que, a despeito do devedor ser casado sob o regime de comunhão universal de bens, à luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal emerge a constatação de que, não tendo a esposa do executado a angularidade passiva da ação da ação de despejo, não pode ser alcançada pela expropriação de bens postulada. Nada obstante, segundo dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a penhora de penhora de bem indivisível, reservando-se o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução sobre o produto da alienação do bem. Nessa linha de raciocínio, indefiro o pedido de consulta de bens em nome da esposa do executado. Noutra senda, em relação ao imóvel individualizado no documento ID 151829199, saliento à parte credora que o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal - R.6-3.607. Nesse passo, não se revela possível a penhora do bem, apenas dos seus direitos e muito menos da alienação em hasta pública. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMÓVEL DO DEVEDOR. PENHORA. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. BEM COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do bem, o que não permite a alienação do bem, tendo em vista que a propriedade encontra-se em poder de credor fiduciário. Aliás, esse é o motivo pelo qual sequer é autorizada a penhora sobre o imóvel propriamente dito, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciário. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1631067, 07211774120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, manifeste-se o credor em relação ao interesse da penhora dos direitos atinentes ao referido bem. Por sua vez, quanto ao imóvel descrito no documento ID 151829197, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 cc 845, § 1o, do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do bem. Intime-se a parte credora para que junte aos autos a planilha atualizada do débito. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação e sendo o caso, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Na hipótese de constar, na matrícula do imóvel, registro de hipoteca legal, por se tratar de crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, questão esta pendente uma vez que o devedor apresentou impugnação. No mais, quanto ao pedido formulado na letra "d" da petição ID 151927966, manifeste-se o executado, anexando a cópia dos extratos. Por fim, no que cota ao pedido formulado na letra "e" do referido petitório, informo que o pleito será apreciado após a resolução da impugnação aos cálculos.” (Id. 152461679 na origem – terceira decisão) Em síntese, o Agravante argumenta que o Agravado não pagou o débito nem indicou bens à penhora, e todos os meios disponíveis para buscar bens para satisfazer o crédito em execução foram infrutíferos. Defende que as circunstâncias do caso autorizam o emprego das medidas coercitivas atípicas postuladas, pois se revelam adequadas, proporcionais e razoáveis para induzir o Agravado a adimplir o débito, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Sustenta que a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor são medidas adequadas para dar efetividade à prestação jurisdicional e satisfazer o crédito em execução. Assevera ser cabível a constrição de bens da esposa do Agravado, porquanto são casados sob o regime da comunhão universal. Requer a tutela antecipada recursal para que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os cartões de crédito do Agravado e deferida a consulta ao Renajud em nome da sua esposa. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados, confirmando a tutela recursal requerida. Sem preparo, ante a concessão da justiça gratuita ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam suspensos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os cartões de crédito do Agravado e, ainda, que seja realizada pesquisa junto ao sistema Renajud em nome da esposa do devedor. De início, pontuo que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas tipificadas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas não estão definidos no texto legal transcrito. Logo, a aplicação dos meios executivos atípicos, na espécie em exame, exige observância aos princípios que regem o processo executivo. Sucede que ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial não pode o juiz impor ao executado providências ineficazes e excessivamente gravosas. Deve ser observado que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. Cabe ao juiz garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. No caso em análise, as medidas pretendidas pelo Agravante de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e dos cartões de crédito do devedor, mostram-se inadequadas para satisfação do seu crédito, nem mesmo são eficazes para compelir o Executado a quitar o débito, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade. Lado outro, a suspensão da CNH tem potencialidade de comprometer o direito de ir e vir do Executado, violando os direitos à liberdade e à dignidade humana. Relativamente ao pedido de penhora de veículos do cônjuge do Agravado, por serem casados em regime de comunhão universal de bens, entendo cabível a medida. A regra geral da responsabilidade patrimonial no direito brasileiro determina que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondem com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações em determinado processo, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. A inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios podem ter dois fundamentos distintos: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, por expressa previsão legal (art. 790, IV, do CPC), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas com o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), sendo ainda parte legítima para opor Embargos de Terceiro (art. 674, § 2o, I, do CPC). Com relação ao regime de comunhão universal de bens, o Código Civil previu a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções legais lá previstas, in verbis: “Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.” Portanto, em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a busca e afetação inicial dos bens do cônjuge no cumprimento de sentença, mesmo que não tenha composto a lide na fase de conhecimento, seja para imputar-lhe responsabilidade executória secundária nos casos previstos em lei, seja para atingir bens comuns que responderão pela dívida na proporção da meação do devedor, cabendo ao cônjuge o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. Caso comprovado que não houve tal benefício, o cônjuge não devedor se eximirá da responsabilidade patrimonial e, tratando-se de bem indivisível, é aplicável a regra especial de penhora do art. 843 do CPC. No caso concreto, comprovado o casamento do Agravado com Antônia de Sousa Ferreira em regime de comunhão universal de bens (Id. 151829199 na origem), são cabíveis as pesquisas e o bloqueio de bens em nome do cônjuge do devedor por meio do sistema Renajud. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a pesquisa e penhora de bens de Antônia de Sousa Ferreira por meio do sistema Renajud. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora